Tribunal: TJDFT
Processo: 0743489-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENDOMETRIOSE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS. LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, definir o tratamento mais adequado ao paciente, cabendo prevalecer sua indicação diante da necessidade de preservar a saúde e assegurar a melhor recuperação possível, em respeito à liberdade terapêutica do profissional especializado. Precedentes.
2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente da paciente – endometriose profunda, com lesões e inflamações no retossigmóide – acarreta danos morais “in re ipsa”, sendo presumíveis os transtornos psicológicos e a aflição causados ao paciente. Precedentes do colendo STJ. 4.1. Adequa-se a quantia arbitrada pelo d. Juízo sentenciante (R$ 10.000,00) a patamar moderado, para fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00, considerando a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, sem servir de fonte de enriquecimento.
3. Recursos conhecidos. Apelação da autora não provida. Apelação da ré parcialmente provida.